Tribunal: TJMT
Processo: 1015765-79.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015765-79.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA NASCIMENTO SILVA - CPF: 031.747.331-03 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAICE RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 049.851.691-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA PRECONCEITUOSA (HOMOFOBIA). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida por juízo de vara especializada em violência doméstica, que condenou o réu por injúria qualificada por homofobia (art. 2º-A da Lei n. 7.716/89) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, III e IX, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 3 anos, 11 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes imputados; (
ii
) examinar a legalidade da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, prestada de forma coerente, firme e reiterada em juízo, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por demais elementos de prova indireta.

O crime de injúria homofóbica se configura pela utilização de expressões ofensivas ligadas à orientação sexual presumida da vítima, com intuito discriminatório, não sendo exigível a comprovação da real orientação da ofendida.

A conduta do agente se amolda ao tipo penal do art. 2º-A da Lei n. 7.716/89, conforme interpretação vinculante do STF, que equiparam a homofobia ao crime de racismo.

A violência psicológica contra a mulher independe de laudo técnico, sendo suficiente a demonstração de sofrimento emocional significativo e restrição da autodeterminação da vítima, comprovadas por declarações e provas circunstanciais.

A dosimetria da pena observou critérios legais, com exasperação da pena-base devidamente motivada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a intensidade do sofrimento causado à vítima e a presença de menores durante as agressões.

Inexiste
bis in idem
na consideração da violência doméstica como circunstância judicial e agravante, por se referirem a fundamentos distintos — reprovabilidade da conduta e motivação discriminatória, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.

A injúria homofóbica se configura pela utilização de expressões ofensivas ligadas à orientação sexual presumida, sendo irrelevante a comprovação da orientação real da vítima.

A violência psicológica independe de laudo médico, bastando a demonstração de sofrimento emocional relevante e limitação da autodeterminação feminina.

A exasperação da pena-base é válida quando motivada por circunstâncias concretas que revelam maior reprovabilidade da conduta, não constituindo bis in idem com agravantes específicas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLI e XLII; CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, 69 e 147-B; Lei 7.716/1989, art. 2º-A; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 26, Rel. Min. Celso de Mello,
Pleno
, j. 13.06.2019; STF, MI 4733, Rel. Min. Edson Fachin,
Pleno
, j. 13.06.2019; STJ,
AgRg
no HC 844274/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 13.05.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2262678/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 16.05.2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Wanderson Pereira Nascimento Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (ID 175652777), que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89 (homofobia) e art. 147-B, terceira e nona figuras
(violência psicológica), ambos combinados com os
arts
. 61, II, “f” e 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
(id.
266892261
)
.

Nas razões recursais
,
o apelante sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para embasar a condenação, alegando incoerências no relato da vítima, ausência de laudo pericial que comprove efetivo dano psicológico e inadequação da tipificação penal quanto à homofobia
, pleiteando
absolvição do apelante de todas as imputações
,

com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Requer,

subsidiariamente,
a
desclassificação do crime de homofobia para injúria simples
, a absolvição
quanto ao crime de violência psicológica
por ausência de provas

e, o redimensionamento da pena-base

ao mínimo legal
, por entender que a sentença se baseou em elementos inerentes ao tipo penal para sua exasperação
(id.
271693887
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da decisão, rebatendo as teses defensivas e ressaltando a suficiência das provas para a condenação
(id.

278270397
).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pel
o
Procurador de Justiça

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou
pelo
d
es
provimento do recurso

interposto, destacando que
condenatória não merece reparos

por estar fundada em elementos probatórios concretos extraídos dos autos
(id.
282258350
),
assim
resumido
:

“
Ementa:
Apelação Criminal. Crime de homofobia e violência psicológica contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Valor probatório à palavra da vítima. Postula, também, a fixação da pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Presença de contextos que extrapolam as circunstâncias elementares dos tipos penais. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se, da denúncia oferecida pelo
Parquet
, a seguinte narrativa dos fatos
(id.
266891782
)
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15/07/2023, por volta das 21:30, no imóvel residencial localizado na Rua H, nº 88, Quadra 22,
Carumbe
, Cuiabá/MT, WANDERSON PEREIRA NASCIMENTO SILVA, injuriou sua então convivente
Naice
Rodrigues dos Santos Pereira, ofendendo a sua dignidade e decoro, utilizando falas homofóbicas odiosas à orientação sexual
1 ,
consoante termo de depoimento de ID: 129224274 – p.8/9 e boletim de ocorrência de ID: 1292242743 – p. 5/7.

Consta, ainda, que nas mesmas condições WANDERSON PEREIRA NASCIMENTO SILVA, causou
dano
emocional à sua então convivente
Naice
Rodrigues dos Santos Pereira, a prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento, mediante, humilhação e ameaça, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, conforme termo de depoimento de ID: 129224274 – p.8/9 e boletim de ocorrência de ID: 1292242743 – p. 5/7.

Consta dos autos que WANDERSON e a vítima foram casados por

10 (dez) anos e dessa união tiveram duas filhas
.

Segundo se apurou, no dia 15/07/2023, a vítima chegou do trabalho e encontrou o Denunciado em casa. Momento em que WANDERSON a chamou para ter uma conversa a sós no quarto.

Ao entrar no quarto, a vítima foi surpreendida pelo comportamento agressivo do Denunciado que, em razão da vítima ter cabelo curto e pintá-lo de vermelho, disse: “se você quiser ficar comigo, você vai ter que colocar mega e vai ser do meu jeito”.

Ato contínuo, WANDERSON injuriou e ofendeu a honra de
Naice
dizendo “você é uma lésbica, sapatão, vagabunda, biscate, uma
desgraçada”. Em seguida, pediu a sua enteada que pegasse todas as roupas de
Naice
do armário para atear fogo.

Na oportunidade, as filhas ficaram assustadas, ocasião em que o Denunciado passou a culpar a vítima por aquela situação. Diante disso, a vítima teve uma forte crise de ansiedade que a levou a ter tremores e falta de ar, momento em que,

WANDERSON forçou a vítima a tomar
Alprazolam
2mg. Diante da ineficácia do medicamento, o Denunciado optou por levar a vítima ao hospital.

No caminho, a vítima se acalmou e WANDERSON sugeriu que fossem ao Parque Tia Nair.
Naice
concordou, pois no local acontecia uma festa de aniversário da prima de suas filhas.

Ao chegarem ao local,
Naice
deixou as filhas na festa de aniversário e sentou-se com WANDERSON em um banco. Passado algum tempo, disse ao Denunciado que queria ir ao banheiro
. Durante o retorno, avistou uma equipe policial e pediu socorro.

Ante o exposto, DENUNCIO WANDERSON PEREIRA NASCIMENTO SILVA como incurso nas sanções do art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89 (homofobia) e art. 147-B, terceira (humilhação) e nona figuras (qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação), ambos do Código Penal c/c art. 61, II, f, nas regras do art. 69, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), protestando para que, recebida e autuada a presente

denúncia, seja citado para apresentar resposta escrita, com posterior prosseguimento do feito pelo procedimento comum sumário, até a prolação de sentença condenatória,
inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV).
” –
Destacamos.

Conta do boletim de ocorrência (id.
266891759
, pag. 6):

“
A GUARNIÇÃO DA VIATURA 3B94 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JÁ NO ENDEREÇO, A EQUIPE PM CONVERSOU COM A VÍTIMA, QUE RELATOU ESTAR CASADA HÁ 10 ANOS COM O SEU MARIDO E QUE
HOJE FOI AO SALÃO CORTAR O SEU CABELO E QUANDO CHEGOU EM CASA FOI HOSTILIZADA NA PRESENÇA DE SEUS FILHOS PELO SEU ESPOSO QUE PASSOU A DIZER QUE ELA ERA: SAPATÃO; VIADINHO; LESBICA; VAGABUNDA; BISCATE; E DESGRAÇADA. DISSE TER SIDO AMEAÇADA DE MORTE E QUE, EM DADO MOMENTO DO CONFLITO, O SUSPEITO PEGOU UMA MÁQUINA PARA CORTAR O SEU CABELO E, AINDA, ATEOU FOGO EM SUAS ROUPAS E SAPATOS.
DIANTE DA DENÚNCIA E SEM ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO, A VÍTIMA FOI ENCAMINHADA ATÉ O PLANTÃO DE ATENDIMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA DEMAIS PROCEDIMENTOS PERTINENTES.
” –
Destacamos.

Consta ainda do
R
elatório
de Inquérito Policial
Nº 2023.12.10170
(id.
266891773
)
, que enquanto estavam no Parque,
quando Wanderson percebeu que a
vítima
estava indo em direção a polícia
,

fugiu de carro
.

Após, regular tramitação, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena
, como se verifica dos trechos da sentença, extraídos dos autos (id.
266892261
):

“(...)
III. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
WANDERSON PEREIRA NASCIMENTO SILVA
, brasileiro, solteiro, pedreiro, inscrito no CPF nº 031.747.331-03, RG nº 19045417 SSP/MT, nascido em Cuiabá/MT em 06/01/1991, filho de Francisco Neres da Silva e Edineia Pereira do Nascimento, domiciliado na Rua H, nº 88, Quadra 22,
Carumbe
, Cuiabá/MT, telefone (65) 99272-9920,como incurso nas penas dos delitos previstos art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89 e art. 147-B, terceira e nona figuras, ambos do Código Penal c/c art. 61, II, f, nas regras do art. 69, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006,razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68,caput, do mesmo Códex
.

III. 1.DA HOMOFOBIA.

O artigo Art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89, previa em seu preceito secundário pena de reclusão
á
época dos fatos, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

III. 1. 1. Circunstâncias Judiciais.

Atento às
circunstancias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que:

i.
A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;
ii
.
Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;
iii
.
A conduta social, sem elementos suficientes para aferição;
iv
.
Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição;
v.
O motivo do crime ocorreu pelo fato do acusado não aceitar que a
vitima
cortasse o seu cabelo da forma que deseja;
vi.
As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa;
vii
.
As consequências do delito são próprias do tipo;
viii
.
O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso,
FIXO a pena BASE em 02 (dois) anos, 08(oito) meses de reclusão
.

III. 1. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Considero a aplicação
da circunstâncias agravantes
do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, pelo que
AGRAVO a pena em mais 05 (cinco) meses
,
pelo que
FIXO a pena INTERMEDIÁRIA de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
por entender justa e necessária a reprovação do crime.

III. 1. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual
torno DEFINITIVA a pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão,
por entender justa e necessária a reprovação do crime.

III. 2. DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA.

O artigo147-B, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de seis meses a dois anos, se a conduta não constitui crime mais grave.

III. 2. 1. Circunstâncias Judiciais.

i.
A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;
ii
.
Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;
iii
.
A conduta social, sem elementos suficientes para aferição;
iv
.
Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição;
v.
O motivo do crime ocorreu pelo fato do acusado não aceitar que a
vitima
cortasse o seu cabelo da forma que deseja;
vi.
As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa;
vii
.
As consequências do delito são próprias do tipo;
viii
.
O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso,
FIXO a pena BASE em 08 (oito) meses de reclusão
.

III. 2. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Considero a aplicação da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, pelo que
AGRAVO a pena em mais 02 (dois) meses e 06 (seis) dias
,
FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA em 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

III. 2. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual
TORNO DEFINITIVA a pena de 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção
,
por entender justa a necessária a reprovação do crime.

III. 3. Do CONCURSO MATERIAL.

Reconheço a incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, devendo as penas privativas de liberdade serem somadas e, desta forma,
encontro a PENA DEFINITIVA
de03
(três) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção
.

O regime de cumprimento de pena será o
ABERTO
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

DEIXO
de condenar o acusado ao pagamento de
danos
.
(...)
”

No mérito,
entendo que
a pretensão absolutória não merece prosperar.

A sentença recorrida está apoiada em sólido conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apto a confirmar, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos imputados.

Com relação à materialidade delitiva, temos que ela se acha comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
266891759
), termos de
declaração da vítima e
representaç
ão
criminal (ids.
266891759
-
págs.
9 e 10
),
Pedido
de Providências Protetivas

nº 1012086- 71.2023.8.11.0042
(id.
266891759
– pag. 15)
,
além dos depoimentos da vítima e testemunhas
indiretas
.

Do mesmo modo, a autoria se comprova a partir das circunstâncias d
o fato
, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

A vítima,
Naice
Rodrigues dos Santos Pereira, prestou declarações na fase policial (I
d.
266891759) e, posteriormente,
na
sua versão em juízo
,
reiterou integralmente
,
com riqueza de detalhes e firmeza em sua narrativa, os fatos anteriormente relatados à autoridade policial, notadamente as agressões verbais de conteúdo discriminatório e o episódio de crise emocional desencadeado pelas atitudes do apelante.

Narrou que, no dia 15 de julho de 2023, ao retornar do trabalho, foi chamada pelo réu para conversar a sós no quarto. Lá, foi surpreendida com agressividade verbal: o acusado demonstrou desconforto com a aparência da vítima, que havia cortado o cabelo e pintado de vermelho, e exigiu que colocasse
“
mega
hair
”
para continuar o relacionamento.

Ato contínuo, proferiu ofensas como “lésbica”, “sapatão”, “vagabunda”, “biscate” e “desgraçada” — injúrias marcadamente homofóbicas, que tinham por finalidade direta desqualificar a vítima com base em estereótipos de gênero e orientação sexual presumida
.

As ofensas ocorreram na presença das filhas menores, que se assustaram diante do comportamento agressivo do pai. O réu, então, ordenou que a enteada da vítima retirasse todas as suas roupas do armário para atear fogo, o que agravou ainda mais o ambiente de tensão e medo.

A vítima, em crise de ansiedade, com tremores e dificuldade para respirar, foi forçada pelo réu a ingerir
Alprazolam
2mg. Como o medicamento não fez efeito imediato, ele optou por levá-la ao hospital. No trajeto, a vítima aparentou melhora,
e o réu sugeriu um desvio até o Parque Tia Nair, onde ocorria uma festa
de parentes
. No local, a vítima aproveitou a oportunidade para pedir socorro a uma equipe policial
.

O interrogatório do acusado em juízo revelou negação genérica dos fatos narrados. Wanderson refutou as acusações sem apresentar explicações plausíveis, limitando-se a afirmar que não praticou qualquer violência ou ofensa contra sua ex-companheira.

Sua negativa, no entanto, não encontra amparo no restante da prova judicializada, tampouco se sustenta diante da consistência do relato da vítima e dos elementos colhidos no curso da instrução
(sentença e relatório de mídias).

Em análise dos autos, verifica-se que a condenação do apelante encontra sólido amparo nos elementos colhidos ao longo da instrução processual, notadamente nos depoimentos da vítima corroborados por demais elementos indiciários.

Os elementos informativos foram reforçados por testemunhas indiretas e pela documentação constante do inquérito, como o formulário nacional de avaliação de risco e o boletim de ocorrência. Embora não tenham sido ouvidas testemunhas presenciais dos fatos no momento da instrução, isso se justifica pelas próprias circunstâncias do crime — ocorrido no ambiente íntimo da residência conjugal e envolto em dinâmica de violência doméstica, onde,
via de regra
, não há testemunhas diretas.

Ressalte-se que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima, quando coerente, reiterado em juízo e harmônico com os demais elementos dos autos, assume especial valor probatório.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. (...).
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2262678 DF 2022/0384824-6, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)”

No caso em apreço, a vítima descreveu o comportamento do réu ao confrontá-la por conta de seu corte de cabelo, exigindo-lhe adequação estética como condição para manterem o relacionamento, proferindo em seguida ofensas de cunho
homofóbico (“lésbica”, “sapatão”), além de tê-la culpabilizado pelos desdobramentos ocorridos na frente das filhas.

Quanto ao crime de homofobia, é forçoso reconhecer a adequação típica da conduta ao art. 2º-A da Lei n.º 7.716/89, conforme interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO 26 e MI 4733
(esmiuçadas a seguir)
,
que
firmou o entendimento de que a Lei n.º 7.716/89 é aplicável à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, diante da omissão legislativa inconstitucional
e
conferiu proteção penal contra discriminação por orientação sexual e identidade de gênero nos mesmos moldes da legislação antirracismo.

Nesse contexto, a
subsunção do crime de homofobia como crime de racismo decorre do decidido pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO n. 26 - que equiparou as condutas de homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa quanto à legislação sobre o tema, considerado mandado de criminalização constitucional, já que a Constituição Federal deixa clara a necessidade de combate a toda forma de preconceito e discriminação, e não apenas os de cunho racial, conforme trecho da ementa que segue:

(...) Tese: I - Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”); II - A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; III - O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois
resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. (ADO 26, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
243 DIVULG
05-10-
2020 PUBLIC
06-10-2020).

No mesmo sentido, afirmando que é atentatório ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de gênero, foi decidido no Mandado de Injunção n. 4733/DF:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CRIMINALIZAR AS CONDUTAS ATENTATÓRIAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. HOMOTRANSFOBIA. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO PROCEDENTE. 1. É atentatório ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de gênero. 2. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero e a orientação sexual. 3. À luz dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil é parte, dessume-se da leitura do texto da Carta de 1988 um mandado constitucional de criminalização no que
pertine
a toda e qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 4. A omissão legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende um sentido mínimo de justiça ao sinalizar que o sofrimento e a violência dirigida a pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou
intersex
é tolerada, como se uma pessoa não fosse
digna
de viver em igualdade. A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. 5. A discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, tal como qualquer forma de discriminação, é nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham igual valor. 6. Mandado de injunção julgado procedente, para (i) reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e; (
ii
) aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. (MI 4733, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 28-09-2020 PUBLIC 29-09-2020)

As expressões utilizadas pelo réu não apenas foram ofensivas, mas visaram diretamente inferiorizar a dignidade da vítima com base em estereótipos de gênero, o que caracteriza a prática discriminatória.

Logo, ao proferir as injúrias “lésbica” e “sapatão” em tom pejorativo e intimidatório, com objetivo de constranger a vítima por sua aparência e comportamento, o réu incorreu na prática da injúria qualificada por preconceito, prevista no art. 2º-A da mencionada norma
, não havendo que se falar em desclassificação para injúria simples
.

O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta que a configuração da injúria preconceituosa não exige a comprovação da orientação sexual da vítima, bastando que o agente profira ofensas de cunho discriminatório, como ocorreu no caso concreto. Vejamos:

“1. (...). 3. Independentemente da real orientação sexual da vítima, o delito de injúria restou caracterizado quando o acusado, valendo-se de insultos indiscutivelmente preconceituosos e homofóbicos, ofendeu a honra subjetiva do ofendido, seu vizinho. Isto é, não é porque a vítima é heterossexual que não pode sofrer homofobia (injúria racial equiparada) quando seu agressor, acreditando que a vítima seja homossexual, profere ofensas valendo-se de termos pejorativos atrelados de forma criminosa a esse grupo minoritário e estigmatizado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 844274 DF 2023/0277540-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste sodalício:

“
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.APELAÇÃOCRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP), AMEAÇA (ART. 147, CP), VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, CP) EINJÚRIAPRECONCEITUOSA EQUIPARADA AO CRIME DE RACISMO (ART. 2º-A, LEI 7.716/89). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADA NA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 1.
A injúria homofóbica caracteriza-se pela ofensa direcionada à dignidade ou ao decoro de uma pessoa específica, associando-a à sua orientação sexual ou identidade de gênero, enquanto a discriminação homofóbica atinge um grupo social. No caso concreto, o apelado dirigiu expressões ofensivas à vítima em razão de sua homoafetividade, enquadrando-se no crime do art. 2º-A da Lei n. 7.716/89
.

(...)

4. O entendimento do STF (HC 154.248/DF) equipara injúria racial à discriminação racial, conferindo-lhe caráter de imprescritibilidade e inafiançabilidade, o que se estende à injúria homofóbica, conforme jurisprudência consolidada na ADO 26 e no MI 4.733.

(...)

Tese de julgamento:

"1. A injúria homofóbica caracteriza-se pela ofensa direta à dignidade e ao decoro de indivíduo específico, sendo equiparada à injúria racial para fins de tipificação penal e sanções aplicáveis. (...). 3. A injúria homofóbica é crime imprescritível e inafiançável, em conformidade com a ADO 26 e o MI 4.733".
(N.U 1000459-42.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 17/04/2025)
” – Destacamos.

“(...) 2. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova.

3. A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) prescinde de laudo psicológico, bastando a demonstração do sofrimento emocional significativo e da restrição da autodeterminação da vítima.

4.
Quanto ao crime de injúria preconceituosa (homofobia), inexiste necessidade de comprovação da orientação sexual da vítima para a caracterização do delito, sendo suficiente que o agente tenha proferido ofensas de cunho discriminatório.

5. No tocante à dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a reincidência do réu e o impacto emocional causado às vítimas.

Tese fixada:

1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova.

2. A violência psicológica contra a mulher independe de laudo para sua configuração, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima.

3. A injúria preconceituosa equiparada ao crime de racismo não exige a comprovação da orientação sexual da vítima, sendo suficiente a utilização de expressões discriminatórias para tipificação do delito.

4. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela reincidência do réu e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitando o critério de proporcionalidade estabelecido pela jurisprudência. (...)
(N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

– Destacamos.

Por sua vez, o crime de violência psicológica (art. 147-B
do Código Penal
), caracterizado por causar à mulher dano emocional que prejudique e
perturbe seu pleno desenvolvimento ou autodeterminação, também restou configurado
, sendo que
a tese defensiva de que inexistem provas concretas do abalo emocional da vítima não merece prosperar.

O abalo emocional experimentado pela vítima foi intenso, a ponto de requerer o uso de medicação ansiolítica, e decorreu diretamente das ações intimidatórias e humilhantes do réu.

A alegação defensiva de que não houve laudo psicológico é insuficiente para desconstituir a materialidade do crime. A jurisprudência consolidada admite que, em casos de violência doméstica, o sofrimento emocional pode ser reconhecido a partir de elementos testemunhais e circunstanciais, especialmente diante da urgência e gravidade dos fatos narrados
, inclusive conforme julgados transcritos supra
.

Destaca-se que a vítima
,
ao ser questionada pelo Promotor de Justiça
sobre o que
o
evento
acarret
ou

na
vida dela, afirmou que teve problemas psicológicos, tendo depressão e crise de ansiedade à época dos fatos.

Ademais, a crise de ansiedade sofrida pela vítima — que culminou na administração forçada de medicação controlada — foi devidamente narrada com detalhes, inclusive quanto à fuga e pedido de socorro à polícia no Parque Tia Nair. Ainda que ausente laudo médico formal, os indícios constantes nos autos, como o formulário nacional de avaliação de risco, as declarações da vítima em juízo e na fase inquisitorial, somados à atuação do réu naquele contexto, são suficientes para evidenciar a ocorrência de abalo emocional severo, elemento essencial à configuração da violência psicológica prevista no art. 147-B do Código Penal.

Rejeita-se, igualmente, a alegação de ausência de dolo específico. A forma como o réu expressou as injúrias — ligadas à aparência física e à feminilidade da vítima — demonstra nítida intenção de subjugá-la moralmente, valendo-se de estigmas sociais com base em orientação sexual presumida, elemento este que qualifica a injúria como discriminatória.

Diante de todo o exposto, não há que se falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável a beneficiar o apelante, nos moldes do art. 386,
inciso
VII, do Código de Processo Penal. A
s alegações da defesa de
ausência de provas da materialidade do fato, inexistência de prova de que o apelante tenha concorrido para a infração penal e insuficiência de provas para a condenação (inciso VII). Entretanto, as provas colhidas demonstram, de forma clara e isenta de dúvidas razoáveis, a materialidade e autoria dos delitos, tornando incabível a absolvição do apelante.

Ademais, a
decisão judicial atacada
o
bserv
ou
os requisitos do
art.93,IX, da
Constituição Federal, ao apresentar motivação suficiente e coerente com os elementos dos autos
,
b
em como não
há
contrari
edade

a
o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, não se verifica ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal. O juízo sentenciante expôs fundamentação concreta ao valorá-la negativamente,

ressaltando a culpabilidade acentuada do agente
,
considerando a intensidade do sofrimento psicológico
e as

repercussões emocionais impostas
à vítima, a presença das filhas menores durante os fatos e o grau de reprovabilidade da conduta
.

Tais circunstâncias
denota
m
gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal
e
extrapolam os elementos típicos da infração
,
justifica
ndo
a exasperação da pena, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, a exasperação da pena base não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto está inserid
a
nos critérios
de juízo
de discricionariedade vinculada ao julgador
, pois i
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se deu na hipótese.

Por fim, não há que se falar em
bis in idem
quanto à agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, porquanto esta decorre da motivação discriminatória

contra a mulher em razão de seu gênero, o que é distinto da valoração das circunstâncias judiciais

negativas analisadas na primeira fase da dosimetria
.

Portanto
, não subsistem dúvidas quanto à autoria e materialidade dos delitos, tampouco há reparos a serem feitos na dosimetria aplicada.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante d
e todo o
exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025